Tribunal: STF
Processo: ARE 1560576
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, assim ementado (Doc. 22, fl. 5):



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL, RAT E COTA DESTINADA A TERCEIRAS ENTIDADES). CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (COTA DO EMPREGADO). IRRF. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.174/STJ. 



    1 - Exclusão da base de cálculo da contribuição previdenciária (patronal, RAT e cota destinada a terceiras entidades) dos valores retidos dos empregados a título de contribuição ao INSS e IRRF. Impossibilidade. 



    2 - Apelação desprovida.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 25), foram rejeitados (Doc. 28).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 30), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, SABOR GOURMET BRASILEIRO REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA - EPP aponta, inicialmente, violação aos arts. 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional.



    Aponta, por outro lado, afronta aos arts. 150, I; e 195, I, “a”, da CF/1988, defendendo a inexigibilidade de contribuição social previdenciária sobre os valores retidos pela empresa a título de contribuição previdenciária do empregado e de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRRF), ao fundamento de que não possuem natureza remuneratória.



    Nessa linha, aduz que “a União exige o recolhimento da contribuição previdenciária patronal sobre valores que não possuem natureza remuneratória, ou seja, sobre montantes que não são pagos ou creditados em favor dos empregados, eis que destinados exclusivamente à União” (Doc. 30, fl. 16).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para “reconhecer o direito ao recolhimento da contribuição social previdenciária patronal sem a inclusão das parcelas relativas à contribuição previdenciária e ao imposto de renda retido na fonte, assim como o direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos nos últimos 05 anos” (Doc. 30, fl. 26).



    Em exame de admissibilidade, inicialmente, negou-se seguimento ao RE quanto às matérias objeto dos Temas 339 e 1221 da repercussão geral; e, no que diz respeito à compensação, inadmitiu-se o apelo extremo ao fundamento de que a controvérsia possui natureza infraconstitucional.



    No Agravo (Doc. 35), a parte recorrente alega que houve afronta direta ao texto constitucional.



    No exercício da Presidência desta CORTE, o ilustre Min. ROBERTO BARROSO determinou o retorno dos autos à origem para observância do Tema 1221 da repercussão geral (Doc. 38).



    Em nova análise da questão, o Tribunal local devolveu os autos ao STF, ao fundamento de que “o ARE n.º 1.376.970/PA, vinculado ao tema n.º 1.221 de Repercussão Geral, já foi aplicado no caso vertente” (Doc. 41, fl. 3).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no que diz respeito à compensação/restituição dos valores indevidamente recolhidos, a análise da pretensão recursal demanda o exame de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o conhecimento do presente apelo, conforme se verifica dos seguintes julgados:



    “Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. IRPJ/CSLL. Restituição. Compensação. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279, 282 e 356/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu parcial provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Os arts. 37, caput; 150, inciso IV; 170, inciso II, e 182, § 3º, da Constituição, apontados como violados, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas. Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. 5. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1559686 AgR / SC, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 18/9/2025)



    “Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. ICMS. Energia elétrica. Essencialidade e seletividade. Alíquota aplicada que não superou à alíquota geral do Estado. Adequação ao Tema 745/RG. Lei estadual nº 6.374/1989 e RICMS/2000. Inexistência de direito a compensação/restituição do tributo. Súmulas nº 279 e 280/STF. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. 2. O recurso extraordinário impugnava acórdão que manteve a cobrança de ICMS sobre energia elétrica à alíquota de 18%, considerando o recorrente como consumidor comercial não enquadrado nas exceções do art. 52, V, do RICMS. 3. O Tribunal de origem entendeu que a alíquota aplicada não superava a aplicada para operações em geral, estando em conformidade com o Tema 745 de Repercussão Geral. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido, ao manter a cobrança de ICMS sobre energia elétrica à alíquota de 18% para consumidor comercial não enquadrado nas exceções legais, diverge da jurisprudência do STF firmada no Tema 745 da Repercussão Geral. III. Razões de decidir 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 714.139 (Tema 745/RG), decidiu que, adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade do ICMS, as alíquotas sobre energia elétrica não podem superar às aplicadas a operações em geral. 6. O acórdão recorrido manteve a alíquota de 18% para o agravante, considerando-o consumidor comercial de energia elétrica fora das exceções previstas em lei, sem ultrapassar as alíquotas de operações em geral. 7. Não há divergência entre o acórdão recorrido e o Tema 745/RG, porquanto a alíquota aplicada não ultrapassa à aplicada às operações em geral, nos termos da moldura fático-probatória delineada pelas instâncias de origem, de modo que não falar em direito a restituição/compensação do tributo. 8. O reexame da prova e da legislação infraconstitucional é inviável em recurso extraordinário, conforme Súmulas 279 e 280 do STF. IV. Dispositivo 9. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1480504 AgR / SP, Relator(a): Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 30/5/2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente